Tribunal: TCU
Processo: 010.311/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Recurso Financeiro / Fundo a Fundo (no da TCE no sistema: 363/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Eduardo da Silva Tuma e de Samara Pinheiro Machado Ribeiro, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados àquela municipalidade no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Eduardo da Silva Tuma, Samara Pinheiro Machado Ribeiro e Gilcleider Altino Ribeiro, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Eduardo da Silva Tuma e de Samara Pinheiro Machado Ribeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Débitos de responsabilidade exclusiva de Eduardo da Silva Tuma: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 23/09/2010 84.684,00 23/09/2010 24.577,00 01/11/2010 13.517,35 01/11/2010 105.648,96 04/01/2011 103.548,00 04/01/2011 12.990,70 Débitos de responsabilidade exclusiva de Samara Pinheiro Machado Ribeiro: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/01/2011 12.639,60 13/01/2011 96.120,00 01/03/2011 13.341,80 01/03/2011 105.120,00 9.3. aplicar a Samara Pinheiro Machado Ribeiro a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Gilcleider Altino Ribeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, parágrafo único e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a Gilcleider Altino Ribeiro a multa prevista no artigo 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ (30.000,00) (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência do presente acórdão ao Ministério da Saúde e aos responsáveis; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.